Tribunal: STF
Processo: Rcl 82504
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Salto do Lontra contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, ao negar provimento à apelação interposta, manteve a determinação de implementação do piso salarial nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, além de fixar o vencimento básico dos servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade, em suposto desacordo com o regime estatutário local.



    O Município sustenta violação à Súmula Vinculante nº 4, argumentando que o Poder Judiciário, ao fixar o vencimento básico como nova base de cálculo do adicional de insalubridade, teria exercido função típica do Legislativo, criando norma não prevista na legislação municipal. Alega, também, ofensa à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que a alteração da base de cálculo implicou aumento indireto da remuneração sem lei específica, usurpando a competência dos Poderes Executivo e Legislativo locais.



    Aponta, ainda, má aplicação do Tema 1132 da Repercussão Geral, argumentando que a decisão desconsiderou o entendimento do STF quanto à responsabilidade da União pela complementação do piso nacional, bem como a autonomia municipal para definir o regime jurídico de seus servidores, conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 057/2011.



    Relata que a controvérsia decorre de Ação Civil Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná (SINDACS), cujos pedidos foram acolhidos em primeiro grau e confirmados na apelação. Destaca que a legislação local (Lei nº 315/1977) não prevê o vencimento básico como parâmetro para o adicional de insalubridade e, diante da omissão, defende a manutenção da vinculação ao salário mínimo até que nova lei seja editada pelo município. 



    Adverte que a decisão reclamada desconsiderou a autonomia federativa do Município, uma vez que a Lei Federal nº 11.350/2006 ressalva a possibilidade de lei local dispor de forma diversa sobre o regime jurídico dos agentes. Afirma que essa prerrogativa foi exercida por meio da Lei Municipal nº 057/2011, que instituiu o regime estatutário.



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento final. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o acórdão da 3ª Câmara Cível do TJPR, garantindo a autoridade das Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37, a correta aplicação do Tema 1132 e a preservação da autonomia normativa municipal.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), verifica-se que a sentença de origem estabeleceu as seguintes premissas fáticas:



    “2. FUNDAMENTAÇÃO 



    (...)



    2.2. Mérito 



    2.2.1. Piso salarial 



    Pretende o requerente o pagamento das diferenças devidas até a implantação do piso salarial nacional da categoria, que se deu em março/2022. 



    Com razão. O Sistema Único de Saúde (SUS) é rede regionalizada e hierarquizada, abrangendo as três esferas da federação, que devem observar os ditames constitucionais ao tratar da implementação de políticas públicas de saúde, tanto quanto da organização administrativa. 



    Nesse ponto, dispõe o art. 198, § 5º, da Constituição Federal (...)



    Dessa forma, diferente do que defende o requerido, o piso salarial a ser observado, no caso dos servidores substituídos, é o instituído pela Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014 e, posteriormente, pela Lei nº 13.708/2018. (...)



    Antes da alteração legislativa de 2018, o valor do piso nacional era de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), conforme Art. 9º-A, § 1º, incluído originalmente pela Lei nº 12.994/2014. 



    Portanto, a alegação do requerido de que foi respeitado o salário mínimo nacional e que o valor pago aos servidores era de acordo com o repasse da União não procede. 



    Isso porque o repasse de verbas, conforme art. 198, § 5º, da Constituição, tem o condão de auxiliar o cumprimento do piso salarial, não ficando vinculado o pagamento a eventual ausência de verba repassada. 



    Ademais, havendo regulamentação federal, independe se há legislação municipal prevendo piso diferenciado para a categoria, mormente porque essa integra o sistema único de saúde, devendo observar a normativa federal. Noutro giro, em que pese incidam reflexos sobre as diferenças devidas, não deve incidir sobre o FGTS, haja vista serem servidores estatutários, não havendo tal previsão no estatuto.



    Desse modo, impõe-se a procedência do pedido inicial, para obrigar o requerido a implementar o piso salarial aos servidores substituídos, conforme escalonamento legal, a partir da vigência da Lei nº 12.994 /2014, que o instituiu, com o pagamento das diferenças do adicional de tempo de serviço, reflexos de férias, terço de férias, licenças prêmios, 13º salário e recolhimentos previdenciários, à exceção do FGTS. 



    (...)



    2.2.2. Base de cálculo do adicional de insalubridade O art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, veda a utilização do salário mínimo para qualquer fim. (...)



    Decorrente da determinação constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF), editou a Súmula Vinculante nº 4. Veja-se: 



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Portanto, o pagamento do adicional de insalubridade, pelo requerido, tomando por base de cálculo o salário mínimo nacional, é medida ilegal, devendo ser readequado o cálculo sobre o vencimento básico do cargo.



    (...)



    Desse modo, impõe-se a procedência do pedido inicial, para obrigar o requerido a modificar a base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento básico do cargo dos substituídos processuais, observando-se a implantação do piso nacional.



    (...)



    3. DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para obrigar o MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA /PR a: 



    (i) implementar o piso salarial aos servidores substituídos, conforme escalonamento legal, a partir da vigência da Lei nº 12.994/2014, que o instituiu, com o pagamento das diferenças do adicional de tempo de serviço, reflexos de férias, terço de férias, licenças prêmios, 13º salário e recolhimentos previdenciários, à exceção do FGTS; 



    (ii) modificar a base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento básico do cargo dos substituídos processuais, observando-se a implantação do piso nacional. 



    Em ambos os casos deverá ser observada a prescrição quinquenal.” (grifos acrescidos)



    Em sede de reexame necessário, a sentença foi integralmente mantida, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita (eDOC nº 19):



    EMENTA: I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PARANÁ. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES A ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. INCONFORMISMO. II – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS DAS LEIS 11350/2006, 12994/2014, 13342/2016 e 13708/2018. INCONGRUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1132 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO DO TEMA. III – RECURSO NÃO PROVIDO.”



    A reclamação não merece seguimento.



    Verifica-se que o acórdão impugnado está em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1132, que reconheceu a incidência do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias também aos servidores estatutários dos entes subnacionais. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Município de Salto do Lontra, a decisão recorrida aplica corretamente o entendimento desta Corte quanto ao alcance da expressão "piso salarial". Confira-se:



    “Tema 1132: 



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.“ 



    (RE 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10/11/2023 - grifos acrescidos)



    No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao manter a sentença que determinou a implementação do piso salarial nacional e adotou o “vencimento ou salário-base” como base de cálculo do adicional de insalubridade (art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006), aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1132, que reconhece a incidência do piso nacional também aos servidores estatutários do Município reclamante.



    Não há, portanto, afronta às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. A decisão reclamada não substituiu arbitrariamente a base de cálculo da vantagem, mas apenas observou a disciplina legal e constitucional aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, que estabelece o “vencimento ou salário-base” como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade.



    Igualmente, não procede a alegação de violação à autonomia municipal. Embora a Constituição assegure a auto-organização dos entes federativos, o art. 198, § 5º, da Carta Magna, de igual modo, atribui à União competência normativa para dispor sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional e os planos de carreira dos ACS e ACE:



    “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 



    (...)



    § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. ”



    A própria configuração constitucional e legal reforça a lógica do federalismo cooperativo, na qual se atribui à União a definição do piso nacional e das normas gerais, preservando-se a competência dos entes locais para disciplinar, no âmbito de sua autonomia, os aspectos específicos do regime jurídico aplicável a tais categorias de agentes públicos. Confira-se:



    Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006



    “Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    (...)



    Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)



    (...)



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)



    I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)



    II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)” (grifos acrescidos)



    De fato, constata-se que as Leis nº 315/1977 e nº 057/2011, do Município de Salto do Lontra/PR, não tratam do pagamento do adicional de insalubridade, tampouco da definição de sua base de cálculo.



    No entanto, a razão de decidir do precedente vinculante (Tema 1132) está justamente no sentido de que não há vício de inconstitucionalidade na aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), instituído pela Lei nº 11.350/2006, aos servidores estatutários dos entes subnacionais.



    Eventual controvérsia quanto à forma de participação financeira da União configura matéria de concretização e liquidação a ser apreciada pelo juízo competente, nos termos da Lei nº 11.350/2006 e do Decreto nº 8.474/2015, não servindo de fundamento para afastar a tese fixada no precedente mencionado.



    Confira-se, a título de exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos que apresentam controvérsia semelhante à do caso ora analisado, nos quais também se discute o direito ao piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias: ARE nº 1.561.521/SE, DJ de 19/08/2025 e ARE nº 1.553.985/TO, DJe de 18/06/2025, ambos de minha relatoria; ARE nº 1.555.785/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/06/2025; Rcl nº 82.094/SP, de minha relatoria, DJe de 17/07/2025; e Rcl nº 79.784/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/06/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente